Tribunal: TJES
Processo: 0003005-32.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003005-32.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ATILA RODRIGUES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO E DE AFASTAMENTO DO ANIMUS NECANDI NA FASE DO ART. 413 DO CPP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), insurgindo-se contra a manutenção das qualificadoras, requerendo o reconhecimento do privilégio, bem como a absolvição quanto ao delito de porte, sob alegação de consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes materialidade e indícios de autoria aptos a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser mantidas ou afastadas nesta fase;
(iii) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida deve ser absorvido pelo delito de homicídio tentado ou submetido ao Tribunal do Júri como crime conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.263.936/MG).

A materialidade delitiva permanece demonstrada por boletim unificado, autos de apreensão, laudos periciais e relatório final constantes dos autos.

Os depoimentos da vítima e de suas familiares revelam indícios suficientes de que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo, surpreendendo a vítima em sua residência e atingindo-a, o que autoriza a submissão ao Júri.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há indícios de motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.681.503/MS).

O reconhecimento do homicídio privilegiado é inviável na fase de pronúncia, por constituir causa de diminuição de pena a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, conforme art. 7º da LICP.

A análise aprofundada do elemento subjetivo — inclusive a alegação defensiva de ausência de animus necandi — é competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 727.538/AL).

Não se aplica o princípio da consunção, pois o porte de arma de fogo com numeração suprimida não constitui meio necessário para a prática do homicídio tentado, havendo desígnios autônomos em relação ao delito doloso contra a vida.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, praticado no mesmo contexto fático, é conexo ao homicídio tentado e, por isso, deve ser submetido ao Tribunal do Júri, por força do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003005-32.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ATILA RODRIGUES XAVIER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS HENRIQUE SODRE
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

ÁTILA RODRIGUES XAVIER
,

contra a decisão de pronúncia (id. 12141358), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art.
121,
§
2º, inc
isos
I
I
,
III e

IV
do CP
), bem como pelo
delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003).

Em razões, a defesa (id 12141359), a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras mencionadas, o reconhecimento do privilégio, além da absolvição quanto ao crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, 11 de abril de 2019, no bairro Parque das Laranjeiras, município de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, agindo com
animus necandi
, tentou matar
Carlos Henrique Sodré
, por motivo fútil, mediante meio capaz de gerar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se, ainda, que, no mesmo contexto fático, o denunciado portava arma de fogo com numeração suprimida.

Consta que o denunciado manteve relacionamento amoroso com Karina de Lima Sodré, filha da vítima. No dia dos fatos, ao encontrar a vítima na garagem de sua residência, o denunciado apontou arma de fogo em sua direção e efetuou disparos. A vítima tentou defender-se e proteger o filho, sendo atingida. Mesmo com a chegada de familiares, o denunciado persistiu nos disparos, que posteriormente falharam, fugindo em seguida.

O resultado morte não se consumou porque a vítima, embora ferida, sobreviveu, e a arma apresentou falhas. Ficou evidenciado que a motivação foi fútil, decorrente do descontentamento do denunciado com o término do relacionamento. O crime foi praticado de forma a gerar perigo comum, pois os disparos ocorreram na residência da vítima, onde havia outras pessoas, e mediante recurso que dificultou sua defesa, já que foi surpreendida em casa, sem possibilidade de reação.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

De fato, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado de n° 39109343 (id. 12141188 – fls. 03/04 dos autos originais), Auto de Apreensão (id. 12141188 – fl. 13 dos autos originais), Auto de Eficácia e Prestabilidade e Arma de Fogo (id. 12141188 – fl. 14 dos autos originais), Laudo Pericial (id. 12141188 – fls. 34/39 dos autos originais), Relatório Final (id. 12141188 – fls. 40/41 dos autos originais), Relatório Médico (id. 12141342) e Prontuário da vítima (id. 12653383).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos nos autos. A vítima em audiência de instrução e julgamento afirmou que não tinha conflitos com Átila, mas que este entrou inesperadamente em sua residência e efetuou diversos disparos, atingindo-o no braço e nas costas.

Relatou que não teve chance de reagir, que resguardou a família e que nunca possuiu arma ou ameaçou o acusado.

Na mesma linha, Karina de Lima Sodré, filha da vítima, declarou em juízo que, manteve relacionamento com Átila, que insistia em casamento, embora ela não desejasse. Descobriu a gravidez e, após conflitos e ofensas provenientes de familiares do acusado, decidiu encerrar o relacionamento. Relatou que Átila não aceitou sua permanência no trabalho e que, em ocasião posterior, quando seu pai atendeu ao portão, ele iniciou os disparos. Afirmou que o pai estava realizando uma obra na casa e não possuía arma. Disse, ainda, que Átila nunca procurou a criança e não sabe onde ela reside.

A esposa da vítima, Maria Aparecida de Lima Sodré, confirmou ter ouvido os disparos ao chegar em casa, identificando Átila como autor. Afirmou que o motivo seria o término do relacionamento entre ele e sua filha, grávida, ressaltando a postura agressiva e instável do acusado. Relatou que a vítima estava de costas, pintando a casa, quando foi alvejada e que Átila, apesar de afirmar que retornaria para conversar, chegou armado e efetuou os disparos de forma inesperada.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No presente caso, contudo, há indícios suficientes de que o crime, em tese, foi praticado por motivo fútil, uma vez que teria sido motivado por questões relacionadas ao relacionamento amoroso mantido entre a filha da vítima e o acusado.

No que se refere à qualificadora do meio que possa resultar em perigo comum, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o crime foi praticado no interior da residência da vítima, onde se encontravam seus familiares. Tal circunstância evidencia que a conduta do recorrente expôs um número indeterminado de pessoas a risco.

Outrossim, verifica-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida de forma inesperada e sorrateira, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo a curta distância, sem qualquer possibilidade de reação ou resistência.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Não obstante, não prospera, neste momento processual, o pleito de reconhecimento do
privilégio
do § 1°, do art. 121, do Código Penal, pois, conforme previsão do art. 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
2
, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito, que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

De igual modo, a alegação defensiva de que o recorrente “não teve a intenção de matar mas somente de assustar Carlo Henrique”, não possui relevância nesta fase, pois apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Por fim, no
que se refere

ao pedido defensivo,
que vi
s
a
a absolvição em relação
crime de
porte ilegal de arma de fogo
sob o argumento da aplicação do princípio da consunção, entendo ser inviável o seu reconhecimento.

O referido instituto estabelece que, quando um delito constitui meio necessário ou etapa de execução de crime mais grave, a infração menos abrangente é por este absorvida, evitando-se dupla punição pelo mesmo fato.

Na hipótese, contudo, não se mostra cabível a aplicação da consunção, como sustenta o recorrente, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local da tentativa de homicídio qualificado, o acusado foi surpreendido em flagrante portando arma de uso restrito, com numeração raspada, atraindo a incidência do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

Dessa forma o crime previsto no artigo 16 §1°, IV da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito conexo a crime doloso contra a vida, deve ser igualmente submetido a apreciação Tribunal do Júri, por força do mandamento contido no inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal
3
.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16515170),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

2
Art. 7º O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

3
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.